Tribunal: TJSP
Processo: 2349577-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO – Decisão agravada deferiu a liminar de despejo, concedendo o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária do imóvel – Intimado para a apresentação de documentos ou o recolhimento das custas recursais, o Requerido permaneceu inerte – Deserção – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO